Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721966-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: H. M. M. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por S.A.C.D.S.S. contra decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por H.M.M., deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação do autor em leito de UTI, incluídos os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 72459765), sustenta que: 1) a decisão é lesiva, ilegal e passível de causar-lhe grave lesão; 2) o autor está em período de carência para internações clínicas e cirúrgicas; 3) a internação foi solicitada em 11/05/2025 e o fim do período de carência ocorrerá em 26/08/2025; 4) a decisão impõe ônus financeiro indevido e irreparável; 5) a multa aplicada é desnecessária e incompatível com o contexto fático; 6) não estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência ao autor; 7) o agravado tinha conhecimento dos períodos de carência; 8) o relatório médico não menciona o risco potencial ou iminente de vida ou sofrimento intenso, a fim de caracterizar a urgência; 9) a negativa foi lícita e prevista em contrato; 10) há perigo de irreversibilidade da decisão em prejuízo da ré; 11) a decisão é genérica, há necessidade de especificar as coberturas; 12) a liminar foi devida e integralmente cumprida, houve a autorização e internação da parte agravada, bem como foram liberados os procedimentos necessários; 13) não é necessária a imposição de multa, pois a obrigação foi cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a revogação de decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Preparo recolhido (ID 72467704). Indeferido o efeito suspensivo (ID 74867232). Contrarrazões apresentadas (ID 77180184). O Ministério Público de Distrito Federal, em manifestação subscrita pelo procurador Alexandre Fernandes Gonçalves, oficia pelo desprovimento do recurso (ID 77370355). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 23/10/2025, a agravada H.M.M. apresentou requerimento de homologação de acordo feito entre as partes (ID 254513200). Nesse contexto, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 dias, sobre a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator